Tribunal: TJDFT
Processo: 0717478-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN-DF. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP. AÇÃO COLETIVA EM TRAMITAÇÃO NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. OBJETOS DIVERSOS DAS DUAS AÇÕES. PRELIMINARES DE INCOMPETENCIA E SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADAS. DEPÓSITOS DE VEÍCULOS APREENDIDOS – DVAs. UNIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. INSTRUÇÃO 305/2014. EXIGÊNCIA DE ATUAÇÃO EM GUICHÊ DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E NA ATIVIDADE DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação em que agente de trânsito do Detran/DF, lotado no Depósito de Veículo Apreendido Sul – DVA Gama, busca receber a Gratificação de Atendimento ao Público – GAP, retirada de seu contracheque de abril a outubro de 2023.
2. A sentença proferida nos autos de ação coletiva (processo 0708095-49.2023.8.07.0018) não interfere na presente demanda individual, uma vez que na outra ação foi determinada a retomada do pagamento da GAP, sem, contudo, impor ao Distrito Federal o pagamento das verbas pretéritas, objeto deste pedido. Preliminares de suspensão do feito e de incompetência dos Juizados Especiais, esta suscitada de ofício pelo 2o vogal, rejeitadas.
3. Criada pela Lei 2.983/2002 para os servidores do Na Hora, a Gratificação de Atendimento ao Público – GAP foi estendida, por meio da Lei 5.227/2013, aos servidores lotados e em atividade de atendimento ao público no Detran-DF.
4. O Decreto 35.291/2014 regulamentou a referida lei e estabeleceu que a gratificação seria devida aos servidores, efetivos ou não, que estivessem lotados em unidades de atendimento ao público e em atividade que envolva o atendimento direto e contínuo à pessoa física, organizado e controlado por sistemas de senhas, por sistemas de agendamento e de avaliação de qualidade do atendimento.
5. A Instrução 305/2014 define quais são as unidades do Detran/DF de atendimento ao público e, no inciso VII do artigo 1o, diz que os Depósitos de Veículos Apreendidos – DVAs “constituem Unidades de Atendimento ao Público do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, cuja atividade envolve atendimento direto e contínuo a pessoa física, organizado e controlado por sistema de senha, sistema de agendamento e de avaliação de qualidade do atendimento”.
6. O parágrafo único do artigo 1o da citada instrução expressamente esclarece que “[q]uanto aos servidores lotados nos Depósitos de Veículos Apreendidos – DVAs, perceberão a Gratificação de Atendimento ao Público – GAP somente aqueles que atuarem no atendimento direto ao público, em guichê, na atividade de liberação de veículos”.
7. Na hipótese, o autor pede o pagamento da GAP de abril a outubro de 2023, sob o argumento de que esteve lotado no Depósito de Veículos Apreendidos Sul - Gama e realizou atividade de atendimento ao público. Ocorre que o conjunto probatório não comprova a atuação em guichê de atendimento ao público e na atividade de liberação de veículos, sendo insuficiente apenas a lotação nos DVAs.
8. Além disso, não há prova da participação prévia do servidor em Curso de Atendimento ao Público, conforme exige o artigo 8o do Decreto 35.291/2014.
9. Nesse sentido: “(...) a Instrução Normativa do DETRAN/DF 305/2014 definiu que o Depósito de Veículos Apreendidos (DVAs) constitui-se como Unidade de Atendimento ao Público (art. 1o,caput), sendo que somente perceberão a GAP os servidores que atuarem em guichê de atendimento direto ao público (art. 1o, parágrafo único). 5. A teor do art. 373/CPC, oônus da prova incumbeao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em que pese o autor encontrar-se atualmente lotado no Depósito de Veículos Apreendidos (DVAs), não comprovou exercer atividade que envolva o atendimento direto e contínuo à pessoa física, organizado e controlado por sistema de senhas/agendamentos, tampouco sua participação prévia no Curso de Atendimento ao Público.” (Acórdão 1812177, 07325257120238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, DJE: 20/2/2024.)
10. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, provido, por maioria, nos termos do voto médio da 1a vogal.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.